Tribunal: TCU
Processo: 011.891/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, submetidos a revisão de ofício do registro tácito por decurso de tempo, nos termos determinados no subitem 9.2 do Acórdão 5084/2021-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), consoante entendimento assentado no Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, §§ 1o e 2o, e 262, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 revisar de ofício o Acórdão 5084/2021-TCU-Segunda Câmara , de modo a considerar ilegais e desconstituir o registro tácito dos atos de aposentadoria de Edilma Fernandes Gama (peça 7), Elias Madalena (peça 8), Elizabeth de Arruda Pinto Bastos (peça 9), Elizabeth Ferreira Avólio (peça 10) e Enio Bacellar (peça 11), em virtude da permanência do pagamento irregular da extinta Gratificação de Desempenho de Atividades Rodoviárias (GDAR); 9.2 dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3 determinar ao órgão responsável pelas concessões que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2 emita novos atos de aposentadoria dos interessados, livres da irregularidade apontada, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3 no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.